Tribunal: TJDFT
Processo: 0739547-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões exaradas em sede de cumprimento de sentença desafiam Agravo de Instrumento, conforme norma insculpida no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, a atribuição de efeito suspensivo não se revela útil, tendo em vista que o d. magistrado de primeiro grau foi absolutamente claro, ao dispor, “verbis”: “Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do débito, com a alteração acima determinada, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de suspensão.” (grifos no original). Tem-se, portanto, que os autos de origem se encontram sobrestados, em razão da inexistência de preclusão quanto ao exame da matéria objeto deste recurso. Destarte, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora